Tribunal: STJ
Processo: 0197500-43.2005.8.13.0396
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503288 - MG (2023/0404717-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GERALDO FREIRE PEÇANHA
ADVOGADOS
: TARSO DUARTE DE TASSIS - MG084545
BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO - MG101730
AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DILSON BASTOS FERNANDES - MG061955
ALFREDO BATISTA GOMES - MG046871
INTERES.
: SEBASTIAO CARLOS VIEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DE MÚTUO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA53228080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 23aa87d1-9cd2-4348-ab19-9b7ac95cb6a1

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 23aa87d1-9cd2-4348-ab19-9b7ac95cb6a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503288 - MG (2023/0404717-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GERALDO FREIRE PEÇANHA
ADVOGADOS
: TARSO DUARTE DE TASSIS - MG084545
BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO - MG101730
AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DILSON BASTOS FERNANDES - MG061955
ALFREDO BATISTA GOMES - MG046871
INTERES.
: SEBASTIAO CARLOS VIEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DE MÚTUO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA52809196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:39
Código de Controle do Documento: e88f9b16-1e06-4978-9e93-a471586d73e2

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da
impossibilidade de verificar a identidade fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
juntados (fls. 745-749).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 456):
APELAÇÃO. GARANTIA DE MÚTUO. PRATICA DE JUROS ONZENÁRIOS.
COBRANÇA ACIMA DO PATAMAR LEGAL. DOBRO DO LIMITE LEGAL.
CAPITALIZAÇÃO
ANUAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
SIMULAÇÃO. GARANTIA DO MÚTUO. CONTRATO NULO. É licito as
pessoas, que não integram o sistema financeiro nacional ou não se tratem de
sociedades de crédito que tenham por objeto social exclusivo a concessão de
financiamentos ao microempreendedor ou, ainda, de organizações da
sociedade civil de Interesse público de que trata a Lei no 9.790, de 23 de
março de 1999, devidamente registradas no Ministério da Justiça, que se
dedicam a sistemas alternativos de crédito e não têm qualquer tipo de
vinculação com o Sistema Financeiro Nacional, celebrarem contrato de mútuo
feneratício. Todavia a taxa dos juros remuneratórios está limitada ao dobro da
taxa legal,
° da Lei de Usura, que é de 1% (um por cento),
406,
art. 1
art. 591,
ambos do CC e 161 do CTN. Ademais, sua capitalização somente é permitida
na periodicidade anual. Inobservadas tais limitações, a cobrança de juros
remuneratórios se configura como onzenária e a garantia ofertada a tal negócio
será nula. No caso, restou comprovada a cobrança de juros onzenários. Além
disso, o contrato de compra e venda firmado entre as partes, como denotado
nos autos, é resultado de simulação, pois, em verdade, trata-se de garantia ao
cumprimento do mútuo. Assim, emerge a sua nulidade, consoante expressa
dicção do
° da Medida provisória n° 2.172/01.
art. 2

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 484-492), ensejando a
interposição de recurso especial, o qual foi inadmitido. Submetido a apreciação desta
Corte, em sede de agravo interno o recurso foi provido, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem para exame da omissão suscitada.
Em nova apreciação, os embargos declaratórios foram acolhidos sem efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado.
Nas razões do recurso especial (fls. 696-718), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial entre a
art. 105,
decisão do TJMG e a jurisprudência do STJ, além de violação dos seguintes dispositivos
legais:
Documento eletrônico VDA52809196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:39
Código de Controle do Documento: e88f9b16-1e06-4978-9e93-a471586d73e2

(i) arts. 184 do CC e 343 e 1.025 do CPC, pois "o acórdão recorrido deveria no
mínimo ressalvar a parte válida da compra e venda que chamou de empréstimo
simulado, para que, mesmo anulando os negócios jurídicos pela sua conclusão de
simulação, permitisse ao Recorrente a partir de tal afirmação, poder então receber o
valor originalmente e expressamente confessado na inicial, como condição de anulação
" (fl. 707);
da escritura do imóvel
(ii) arts. 184 do CC e 373, I, do CPC, afirmando que "confessa a autora
/recorrida inexistir mácula no contrato original e que a dívida inicial que corresponde a
compra e venda do imóvel é devida, pelo que violado o
I do CPC, devendo
art. 373,
restabelecer a sentença recorrida." e " premissas fáticas do acórdão, bem como nos
termos do
do CPC, permitem concluir que se mantido o mesmo com explicita
art. 1.025
violação ao
do CC de 2002, ignorado pelo mesmo, implica no grave e inaceitável
art. 184
" (fls. 710-711);
enriquecimento ilícito da recorrida
(iii) arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do CPC, haja vista que, "Mesmo após a
anulação por este STJ, com determinação especifica de aclaramento, a omissão se
mantém, já que o acórdão desviou do aclaramento para alegar 'falta de reconvenção' ou
" (fl.
de 'pedido contraposto' em anulatória da Autora, temas totalmente alheios ao debate
716). Acrescenta que o acórdão "mantém ainda um pedido de aclaramento no limbo, pois
apesar do expresso pedido de análise do documento de fls. 301 e do pedido em
Não houve recolhimento
contrarrazões de revogação da justiça gratuita assim afirmou: '
de preparo, ante o gozo pela parte apelante dos auspícios da justiça gratuita'. Ocorre que
a parte Autora ora Recorrida, recolheu sim o preparo conforme documento de fls. 301,
frente e verso. Assim, tal omissão quanto ao referido documento macula o acórdão de
assertiva incompatível com tal documento, devendo ser aclarado e ainda, o recolhimento
espontâneo, reforça os fundamentos das contrarrazões de revogação da Justiça Gratuita,
" (fl. 717).
que ora se reitera
No agravo (fls. 752-762), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 764).
É o relatório.

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA52809196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:39
Código de Controle do Documento: e88f9b16-1e06-4978-9e93-a471586d73e2

Inicialmente, a sentença entendeu pela ausência de comprovação de
simulação, julgando improcedentes os pedidos iniciais (fl. 427):
Assim, não existe nos autos nenhum elemento probatório apto a comprovar a
celebração de contrato de mútuo, como alegado pela autora na inicial. Não foi
apresentado documento, nem mesmo nenhuma testemunha apta a comprovar
a existência do contrato, mesmo que a autora tenha tido a oportunidade de
especificar provas.
Desse modo, diante da impossibilidade de reconhecer a existência do contrato
de mútuo, não existem motivos para questionar a veracidade das informações
constantes nos contratos de compromisso de compra e venda acima
analisados, e, sobretudo, na Escritura Pública de f. 39. Tratando-se de
documento público, elabora em Cartório, e cora provas da manifestação de
vontade das partes, deve tal instrumento ser reputado válido, descabendo a
alegação de nulidade por simulação.

O Juízo
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e
a quo
honorários advocatícios "no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa; suspendendo a exigibilidade de tais verbas, no entanto, ante a gratuidade de
justiça deferida à f. 20" (fl. 428).
O Tribunal de origem reformou a sentença, nos seguintes termos (fls. 464-468):
[...] pois está evidenciado que o contrato foi firmado de maneira simulada, já
que se trata, em verdade, de garantia ao cumprimento de contrato de mútuo
firmado entre as partes.
Desse modo entendo, porque houve a celebração de sucessivos contratos, em
intervalos de tempo muito estreitos, tais como um ou dois meses, o que, a toda
evidência, indica a descaracterização da compra e venda, pois tal espécie de
contrato, uma vez celebrado, com o advento do pagamento, se aperfeiçoa, não
sendo necessária nova pactuação para que se opere todos os efeitos jurídicos
dele advindos. No caso, como houve diversas pactuações, celebradas de
maneira autônoma e independente, ou seja, sem qualquer vínculo com o
contrato anterior, não se constituindo, portanto, aditivos, tendo os mesmos
sujeitos e objeto, evidentemente não se trata de compra e venda. Em que pese
dos 6 (seis) contrato de compra e venda firmados no lapso temporal de 8 (oito)
meses juntados aos autos, 3 (três) não estejam assinados, outros 3 (três)
estão, o que é suficiente para a descaracterização acima exposta, fl. 12/17v.
Friso que o fato do "comprador" constante no ultimo contrato ser pessoa
diversa da consignada nos demais não tem relevância para o correto desate da
questão posta em julgamento, uma vez que este novo comprador - segundo
réu - atuou nos interesses do primeiro — primeiro réu -, alegação comprovada
pelo fato de ter o imóvel sido transferido para o primeiro réu e não para o
segundo, em que pese o contrato firmado por aquele seja posterior aos
firmados por este, como comprova o registro imobiliário de fl. 38/38v.
Soma-se a isso o fato de que, a cada contrato firmado, o valor do preço do
imóvel foi alterado, o que denota estar vinculado a elemento externo, pois
sendo um bem imóvel, o transcurso de um ou dois meses não enseja a
modificação do preço, mormente com as características verificadas no caso,
qual seja, alteração do preço na casa dos centavos de real. O preço de um
imóvel em regra é fixado em valores cheios, mormente em transações de
pequeno vulto entre particulares, como a do caso em análise, já que nessa
Documento eletrônico VDA52809196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:39
Código de Controle do Documento: e88f9b16-1e06-4978-9e93-a471586d73e2

hipótese não há um referencial externo e específico que fixa o preço, mas, sim,
uma concepção pessoal do valor do bem que se materializa em valores
redondos.
Portanto o contrato de compra e venda é resulta de uma simulação.
[...]
Em face ao acima exposto, dou provimento ao presente recurso para reforma a
sentença de modo a julgar procedente o pedido exordial, declarando a
nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, qual seja, a compra e
venda registrada na matrícula do imóvel sob o n° 02 perante o cartório
imobiliário, fl. 38v.

A parte recorrente interpôs embargos de declaração, nos quais alegou
omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação do enriquecimento sem causa (fls.
474-475).
Ao apreciar os aclaratórios, o TJMG consignou expressamente que "Não
houve o recolhimento do preparo, ante o gozo pela parte apelante dos auspícios da
justiça gratuita" (fl. 457).
Sobreveio decisão desta Corte determinando o retorno dos autos ao Tribunal
mineiro para exame da omissão apontada referente "a existência de enriquecimento sem
causa diante do não pagamento do contrato original de compra e venda, que não teria
sido impugnado como viciado" (fls. 615-621).
Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos modificativos, para
sanar omissão acerca da caracterização de enriquecimento ilícito (fls. 684-693). A
Décima Sétima Câmara Cível reconheceu a existência de contrato simulado e não de
compra e venda, como defende a parte recorrente, sob a seguinte motivação (fls. 691-
692):
[...] restou evidenciado que os contrato firmados, todos, inclusive o primeiro,
são fruto de simulação, pelo que devem ser declarados nulos. De fato, as
avenças firmadas entre as partes são de empréstimo, tendo sido ofertado em
garantia ao seu cumprimento o imóvel transferido.
A nulidade, no caso em comento, decorre da simulação e da prática de juros
usurários, ou seja, a anulação tem duplo fundamento.
Tratou-se de maneira minudente do contexto dos contratos de empréstimo,
porque de sua analise é que defluiu a simulação.
Os juros usurários foram utilizados como mais um argumento para se anular os
contratos e a transferência do imóvel, pelo que o fato de se caracterizar
enriquecimento ilícito na situação em estudo é irrelevante para o correto desate
da lide, pois em qualquer prisma não elide a simulação.
Esclareço que o enriquecimento ilícito não é causa impeditiva ao acolhimento
do pedido de anulação, pois a validade no negócio precede a questão inerente
ao seu cumprimento ou não.
Não se pode confundir a nulidade da garantia ofertada com a do negócio em si.
O empréstimo não foi objeto de pronunciamento judicial, pois não restou
consignado no dispositivo qualquer questão afeta a ele.
Documento eletrônico VDA52809196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:39
Código de Controle do Documento: e88f9b16-1e06-4978-9e93-a471586d73e2

O pedido exordial formulado neste processo se concerne à nulidade das
tratativas e, consequentemente, da transferência do imóvel, o que foi acolhido,
pois, de fato, são nulos tais negócios, limitando-se o provimento jurisdicional a
isso.
Deste modo, no caso não houve enriquecimento ilícito, pois não houve
cobrança do valor devido - reconvenção ou pedido contraposto -, pelo que não
há que se falar em ganho sem fundamento.
De mais a mais, como apontado na fundamentação, se a parte entende lhe
assiste direito ao recebimento de algum valor, se for de seu alvitre, pode
vindicar por seu pagamento, pois a anulação do contrato simulado não impede,
por si só, em tese, que se busque pelo valor devido dentro dos parâmetros
legais, ou seja, a anulação não é causa caracterizadora de enriquecimento
ilícito.

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Além disso, verifica-se que o Tribunal
julgou a lide com respaldo em
a quo
ampla análise contratual, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 5 do STJ.
De fato, para afastar o entendimento da Corte estadual seria necessário
estudar o contrato em sua integralidade. Imprescindível, portanto, interpretar todas
cláusulas, a ordem em que se encontram, as obrigações previstas e o elemento volitivo
externado.
Ademais, modificar o entendimento do acórdão impugnado, nesta hipótese,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida
no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
No que tange à divergência jurisprudencial, para o conhecimento do recurso
especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional, seria indispensável
demonstrar, por meio de cotejo analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente
não se desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC, verificando-se
art. 1.029,
que os acórdãos divergentes não tratam de contratos simulados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52809196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:39
Código de Controle do Documento: e88f9b16-1e06-4978-9e93-a471586d73e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.503.288 / MG
Número Registro: 2023/0404717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01975004320058130396 10396050197500005 1975004320058130396 202101282825
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO FREIRE PEÇANHA
ADVOGADOS : TARSO DUARTE DE TASSIS - MG084545
BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO - MG101730
AGRAVADO
: ANA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DILSON BASTOS FERNANDES - MG061955
ALFREDO BATISTA GOMES - MG046871
INTERES.
: SEBASTIAO CARLOS VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53204920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: dde9855e-018c-475a-9283-6378621625cf

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: dde9855e-018c-475a-9283-6378621625cf